Tribunal: TJDFT
Processo: 0742712-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE. JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A gratuidade da justiça será indeferida ou revogada quando o magistrado, no caso concreto, verificar que a parte não demonstrou a impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas.

2. Não há que se falar em decisão surpresa nos casos em que a parte pôde previamente se manifestar ao longo do curso do processo a respeito da questão objeto de decisão.

3. Agravo interno desprovido.